Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR AFETAÇÃO DO TEMA 1.169 STJ. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há inadmissibilidade recursal em face da inobservância do procedimento adequado à realização do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC.
2. Montante incontroverso calculado pelo ente público devedor, considerados parâmetros e valores reconhecidos como adequados, de modo que deve ser tido como mínimo a ser auferido pela parte exequente.
3. Possibilidade de expedição de requisitório (RPV ou Precatório) da parcela incontroversa, observado o valor total da execução, conforme a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral no 28 do STF.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.